Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-64.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PAGAMENTO COMPROVADO. PROTESTOS INDEVIDOS. SÚMULA No 385 DO STJ. LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) condenar a ré a promover a baixa dos protestos no 634330, no valor de R$ 122,24, Livro 3172, folha 130, e no 824203, no valor de R$ 99,04, Livro 3211, folha 52, ambos realizados no 12o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Planaltina/DF, e arcar com os respectivos emolumentos. A baixa deverá ser feita, no prazo de 15 úteis dias, contados da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00; c) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) e com juros de mora mensais, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar da presente data.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) adimplemento da obrigação contratual pela autora; (ii) falha no serviço prestado pela ré; (iii) legitimidade do protesto; (iv) direito da autora à indenização por danos morais; e (v) adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os documentos apresentados comprovam a sua hipossuficiência (ID 75894391), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Em janeiro de 2025 a autora negociou a dívida, vinculada às faturas emitidas pela ré, vencidas no período de setembro a dezembro de 2024, no valor total de R$424,59. A negociação foi feita no portal de pagamentos da Neoenergia Brasília (neoenergiabrasilia.flexpag.com), assumindo a autora o compromisso de pagar 5 parcelas de R$101,85 no cartão de crédito, mediante a obrigação de a ré promover a baixa em até 48h.
5. Não obstante, em 17/03/2025 e em 04/04/2025 as faturas vencidas em outubro e dezembro/2024 foram protestadas (ID 75894106 - Pág. 1). Os protestos foram indevidos, visto que os respectivos valores englobaram a dívida negociada e as parcelas pactuadas foram adimplidas (ID 75894103), além de a ré ter assumido a obrigação de providenciar a baixa das faturas no prazo de até 48 horas.
6. Outrossim, a negociação da dívida foi realizada em canal oficial disponibilizado pela ré, razão pela qual eventual falha na integração entre os sistemas ou na comunicação entre a plataforma de pagamento e a concessionária não pode ser imputada à consumidora.
7. Por outro lado, o conjunto probatório demonstrou a preexistência de legítima inscrição do nome da autora em cadastro de órgão de restrição ao crédito, realizada em 24/02/2025 pela empresa FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI (ID 75894367 - Pág. 2), de forma que deve ser afastado o direito da autora à indenização por danos morais, por força da aplicação da Sumula 385 do STJ, que dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” No mesmo sentido: Acórdão 1999684, 0735027-85.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulados pela autora. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente/autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa, por força da gratuidade de justiça concedida.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; STJ, Súmula 485.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1999684, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 16/05/2025.